Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÁGUA. DESABASTECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) ao pagamento de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) a título de danos materiais, corrigidos nos termos do art. 406, § 1°, do Código Civil, a partir do desembolso e ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos nos termos do art. 406 do Código Civil, desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a falha no fornecimento de água configurou ofensa ao direito da personalidade dos consumidores; (ii) saber o valor da reparação por danos morais; e (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) é prestadora de um serviço público essencial, e deve fornecê-lo de forma adequada, eficiente e segura.
4. A falha no fornecimento de água por lapso temporal desarrazoado e sem qualquer justificativa plausível é apta a configurar ofensa aos direitos de personalidade dos consumidores.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Os danos morais configuram categoria autônoma decorrente de uma violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios referentes à reparação por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser analisados de ofício. A aplicação ou alteração dos juros de mora, bem como a modificação do seu termo inicial, não configura julgamento fora do pedido (extra petita).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação dos autores parcialmente provida.
10. Apelação da ré desprovida.

Tese de julgamento: “O dano moral é presumidor nos casos de falha em serviço essencial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, V; CPC, art. 406, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.961.825/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.8.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1518445, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.5.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.832.824, Rel Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.9.2022.